Tribunal: STF
Processo: RHC 257555
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. INC. IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Luiz Steffen, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2025, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 978.084/SC, Relator o Ministro Moura Ribeiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Cível da 
comarca de Joinville, no Cumprimento de Sentença n. 5002482-48.2015.8.24.0038/SC, deferiu a suspensão do passaporte e do direito de dirigir de Alexandre Luiz Steffen ao concluir assentada “a falta de localização de bens passíveis de constrição, o pedido de penhora da distribuição 
de lucros pertencente à participação do executado merece ser deferido” (fl. 3, 
e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus Cível n. 5069674-97.2024.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscando a revogação da medida cautelar de apreensão de passaporte imposta ao paciente pelo juízo de primeira instância. Em 26.11.2024, a Quarta Câmara de Direito Comercial do Tribunal estadual não conheceu do habeas corpus. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS CÍVEL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE ANÁLISE DE OFÍCIO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS.  SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA QUESTIONAR O ATO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. ADMISSÃO EM TESE DAS MEDIDAS DETERMINADAS CONFORME ADI 5941 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA SUÍÇA. INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO E BLINDAGEM PATRIMONIAL COM REGISTRO DE EMPRESA E CONTAS EM PARAÍSOS FISCAIS. AVENTADA URGÊNCIA DE RETORNO AO PAÍS PARA EXAMES PÓS-OPERATÓRIOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA LAUDO MÉDICO QUE INDICA APENAS A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. prejudicado Os embargos de declaração INTERPOSTOS CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA” (Retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Habeas Corpus 
n. 978.084/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.2.2025, o Relator, Ministro Moura Ribeiro, indeferiu liminarmente o recurso.



    Em 11.3.2025, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus n. 978.084/SC, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA 
ORDEM DE OFÍCIO. ADOÇÃO DE MEDIDAS 
EXECUTIVAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, 
DO CPC. APREENSÃO/RETENÇÃO DE PASSAPORTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA 
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA 
DO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário próprio (agravo de instrumento), impetrado contra decisão que em cumprimento de sentença de título executivo, com base no art. 139, IV, do CPC, adotou as medidas executivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e na suspensão do passaporte do paciente. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo do cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia do ato apontado como coator. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem entendimento no sentido de que, com o objetivo de buscar a efetividade do processo executivo, em tese, é lícita e possível a adoção da medida executiva indireta de apreensão ou retenção de passaporte, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito executado, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar e tutelar o direito do credor em desfavor do devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito executado, intente frustrar injustificadamente o processo de execução. Pagar que é bom, neca !



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 
nº 5.941/DF, deliberou pela constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, condicionando, igualmente, a aplicação das medidas executivas atípicas, em cada caso concreto, à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    5. No caso, de acordo com os elementos dos autos, foram esgotadas as medidas típicas executivas, houve a efetivação do contraditório, há elementos indicando a existência de patrimônio para saldar parte do débito executado e a postura do paciente indica possível conduta de desvio ou proteção de patrimônio.



    6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato apontado como coator, a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. Habeas corpus não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 37).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O recorrente sustenta “a ilegalidade da adoção de medidas executivas atípicas que, no caso concreto, por sua absoluta ineficácia e demasiada desproporcionalidade, são meramente punitivas” (fl. 3, e-doc. 42).



    Afirma que “se encontra com seu direito de se locomover cerceado de forma desproporcional e inadequada no que concerne, especificamente, em relação à determinação de apreensão de seu passaporte” (fl. 3, e-doc. 42).



    Assevera que “vive há uma década com sua esposa, filhos e outros familiares fora do Brasil, sendo seu passaporte o único documento de identificação que possui no exterior” (fl. 4, e-doc. 42).



     



    Defende que a medida coercitiva seria “ao mesmo tempo desproporcional e ineficaz. Vale dizer: os prejuízos que dela decorrem não sequer poderiam ser ‘mitigados’ por um suposto benefício, pois na espécie a medida é inócua” (fl. 6, e-doc. 42).



    Argumenta que, “a despeito de residir na Suíça, desde 2020 ALEXANDRE faz acompanhamento médico periódico no Brasil, em razão da retirada de um tumor cancerígeno e o risco de retorno de referida doença. Assim, ao menos uma vez ao ano retorna ao país para a realização de exames e consulta médica” (fls. 8-9, e-doc. 42).



    Alega que, “sob a perspectiva da necessidade e adequação, observa-se que tal medida atípica em nada poderia afetar a esfera patrimonial do recorrente, afinal, ele não utiliza seu passaporte para o lazer ou viagens supérfluas, mas sim como documento de identificação no país em que reside e para viagens cujo objetivo é o cuidado com sua saúde. Desta feita, a medida é ineficaz para o que, em tese, deveria se prestar, a saber, ser coercitiva a ponto de encorajar o devedor a saldar sua dívida, se mostrando apenas como uma punição ao recorrente, e nada mais” (fl. 10, e-doc. 42).



    Realça que “figura como coexecutado na Ação de Cobrança em que foi decretada a medida atípica, de modo que seria responsável solidariamente, sendo certo que a obrigação de pagar a dívida não recai, somente, sob sua pessoa. Logo, o impacto da ausência de bens em seu nome na satisfação da dívida do credor é mitigado, de certa forma, pelo adimplemento, ainda que parcial, do devedor solidário, que poderá ser futuramente ressarcido, caso ALEXANDRE volte a ter bens” (fl. 13, e-doc. 42).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “IV - DA MEDIDA LIMINAR



    Os elementos até então trazidos são suficientes para a concessão de medida liminar, com o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que obriga o paciente a entregar o seu passaporte, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. 



    Presente o fumus boni iuris, evidenciado pela plausibilidade dos argumentos apresentados, notadamente o pressuposto da adequação e proporcionalidade da medida executiva atípica, que devem ser avaliados no caso concreto ponderando-se as circunstâncias adjacentes, especialmente o fato do recorrente residir fixamente no exterior e não poder lá permanecer sem seu passaporte. 



    O periculum in mora, por sua vez, reside no fato de estar pendente a obrigação imposta ao recorrente de entregar o seu passaporte que o impede de retornar ao Brasil para seu acompanhamento médico, bem como de renovar seu passaporte, único documento que dispõe no local de seu domicílio fixo.



    Assim, imprescindível a concessão de medida liminar para que, de imediato, sejam suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau que determina a retenção do passaporte de ALEXANDRE. (...)



    V - DO PEDIDO



    No mérito, requer seja dado provimento ao presente Recurso em Habeas Corpus, para que seja reconhecida a ilegalidade da medida executiva atípica decretada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Joinville, sendo revogada a decisão no que tange à entrega do passaporte do recorrente” (fls. 13-15, e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.941/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu constitucional o inc. IV do art. 139 do Código de Processo Civil, pelo que juridicamente legítimas as medidas coercitivas previstas, como a apreensão de passaporte, como forma de tutelar as garantias do acesso à justiça e da razoável duração do processo.



    O cabimento e a proporcionalidade dessas medidas devem ser analisados pelas instâncias ordinárias em cada caso submetido a julgamento.



    8. Na espécie, no julgamento do Habeas Corpus Cível n. 5069674-97.2024.8.24.0000/SC, o Tribunal catarinense não conheceu do habeas corpus. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “O cabimento do presente remédio constitucional restou analisada na decisão do evento 23.1:



    O presente remédio constitucional é cabível para combater o ato de retenção de passaporte, pois ‘nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise’ (RHC 
n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).



    Contudo, também nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...] a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias’ (AgInt no RHC 
n. 138.315/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021). (grifei)



    Ainda, pondera-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ‘não se admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível’ (AgInt no HC 777.238/RJ, Terceira Turma, DJe de 29/3/2023). 2. Portanto, é incabível habeas corpus como substitutivo de agravo de instrumento contra decisão do juízo de 1º grau que, em cumprimento de acórdão do Tribunal de Origem, simplesmente determina prosseguimento de execução com a adoção das medidas atípicas de apreensão de passaporte e CNH.’ (HC n. 913.713/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024). (o grifo é inexistente no original) (...)



    Como se vê, em caráter excepcional, admite-se a concessão da ordem de ofício, portanto, viável o exame do objeto da impetração.



    Acerca da análise da possibilidade da concessão da ordem de ofício, a fim de evitar tautologia, repiso também os fundamentos da referida decisão monocrática (evento 23.1): (...)



    No caso, a parte não demonstrou que a decisão originária é arbitrária ou teratológica, tendo havido fundamentação específica acerca do exaurimento dos meios típicos, inclusive com valores em contas na Suíça.



    É possível averiguar, ainda, que o impetrante promoveu grande esvaziamento patrimonial, tendo em vista que declarou, em 2018, R$ 3.803.112,66 (três milhões, oitocentos e três mil cento e doze reais e sessenta e seis centavos – evento 95.2) em bens e direitos, na declaração de 2020 o valor encontrava-se em R$ 961.552,11 (novecentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos – evento 95.4), em 2022, declarou R$ 632.790,26 (seiscentos e trinta e dois mil setecentos e noventa reais e vinte e seis centavos – 95.6).



    Dessas declarações destaca-se também o esvaziamento de contas em paraísos fiscais e alienação de participação societária. (...)



    No ponto, friso que, ainda que o parecer médico seja recente, não há indicativo de que há necessidade de retorno ao Brasil para exames, tendo em vista que a cirurgia foi realizada em 2020 e inexistem outros documentos a indicar a impossibilidade de acompanhamento no país que afirma residir.



    Em seguimento à citação:



    Destaco, outrossim, que, embora não seja requisito para concessão da ordem, a parte sequer declinou nos autos seu atual endereço, o que denota a ausência de boa-fé processual.



    Logo, o presente writ é impassível de conhecimento.



    Com o presente julgamento fica prejudicado a apreciação dos embargos de declaração apresentado contra a decisão liminar (evento 34.1).



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus. Prejudicado o recurso de embargos de declaração. Sem custas e honorários” (fls. 2-8, e-doc. 4).



    Ao rejeitar a alegação de desproporcionalidade da medida atípica imposta ao paciente, no julgamento do Habeas Corpus n. 978.084/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça realçou que “se esgotaram todas as tentativas usuais de satisfação do crédito perseguido” e que foram registradas “a desídia e a ausência de esforços, por parte do devedor, em buscar cumprir a obrigação, motivo pelo qual autorizou a apreensão/retenção do seu passaporte” (fl. 9, e-doc. 37).Extrai-se do voto do Relator:



    “Como se pode observar da transcrição supracitada, aquele Juízo assinalou que se esgotaram todas as tentativas usuais de satisfação do crédito perseguido e registrou a desídia e a ausência de esforços, por parte do devedor, em buscar cumprir a obrigação, motivo pelo qual autorizou a apreensão/retenção do seu passaporte.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do habeas corpus lá impetrado, não verificou nenhuma ilegalidade na aplicação da referida medida coercitiva e trouxe fortes indícios de conduta de esvaziamento patrimonial pelo paciente, (...)



    Nas informações prestadas para esta Corte Superior (e-STJ, 
fls. 116-117), o Tribunal catarinense assinalou que o Juízo da execução informou que a execução tramitava desde 2015, relacionando-se à dívida superior ao valor de cinco milhões de reais, contando com tentativas infrutíferas de bloqueio de valores ou de penhora de bens, sem que o PACIENTE houvesse demonstrado empenho em promover a quitação do valor ou em propor qualquer outra foram de acordo/parcelamento do débito.



    Acrescentou aquela Corte, ainda, que, no julgamento do writ lá impetrado, a defesa do PACIENTE não demonstrou arbitrariedade ou teratologia da decisão originária, a qual apresentou fundamentação específica acerca do exaurimento dos meios típicos e contextualizou que ele promoveu grande esvaziamento patrimonial, além do exaurimento de contas em paraísos fiscais, acrescido à alienação de participação societária.



    Com efeito, ao paciente que pretende evitar a apreensão do seu passaporte como medida coercitiva atípica, impõe-se o ônus de provar a inexistência de esgotamento de outras medidas executivas atípicas, de índole essencialmente patrimoniais e expropriatórias, bem como que a deferida seria inútil, ineficaz, desnecessária ou se revestiria de mera penalidade pelo inadimplemento da obrigação (HC nº 711.194/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p. o acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 27/6/2022), o que não se verificou no caso.



    Nesse cenário, parece-me legítima, razoável e com fundamentação idônea a medida coercitiva atípica adotada, não se verificando uma manifesta ilegalidade ou teratologia a ser amparada pela via estreita do habeas corpus. Note-se que o caminho escolhido pelo paciente/devedor não permite dilação probatória, o que impossibilita acolher, de plano, a alegação de que não foram esgotadas todas as medidas típicas de execução e de que a aplicada se mostra inútil e ineficaz.



    Verifica-se, assim, que as medidas coercitivas impostas foram suficientemente justificadas nos autos da execução, inclusive com o registro de que foram esgotados todos os meios típicos de satisfação do crédito exequendo e que houve indícios de esvaziamento patrimonial, de modo que, como já dito, não se constata nenhuma ilegalidade que justifique o excepcional conhecimento deste habeas corpus. (...)



    Em suma, o paciente grande freguês do Judiciário, dele agora se vale para tentar nada pagar, já que a dívida não nega. 



    Por fim, ainda que a matéria de fundo esteja afetada em Recurso Representativo de Controvérsia (Tema Repetitivo nº 1137), o não conhecimento deste habeas corpus inviabiliza a análise acerca do alcance da ordem de suspensão ao presente feito. Além disso, como referido, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, o que afasta a configuração de cenário excepcional que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício.



    Nessas condições, NÃO CONHEÇO do habeas corpus” 
(fls. 9-13, e-doc. 37).



    9. Pelo demonstrado nestes autos, a medida de apreensão do passaporte do paciente, contra a qual se insurge a defesa na presente impetração, justifica-se pelo esgotamento das tentativas usuais de satisfação do crédito imputado ao paciente, que promoveu “grande esvaziamento patrimonial, além do exaurimento de contas em paraísos fiscais, acrescido à alienação de participação societária” (fl. 10, e-doc. 37).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para a aplicação da medida atípica de apreensão do passaporte adotada, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos do processo, medida inviável na via do habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CPC, ART. 139, IV. LICITUDE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. É lícita a apreensão do passaporte, como medida prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, fundada na necessidade de assegurar o cumprimento de ordem judicial (ADI 5.941, ministro Luiz Fux). 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 228.490-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 24.10.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM CADA CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. As medidas executivas atípicas previstas no Código de Processo Civil são providências postas à disposição do juízo cível para assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser adotadas a critério da autoridade judiciária competente. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, assentou a constitucionalidade de tais medidas, ressaltando-se que a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada uma deve ser aferida em cada caso concreto. 



    3. Na espécie, foi apresentada fundamentação suficiente para o bloqueio e retenção do passaporte da paciente. 



    4. Eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias anteriores demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 



    5. As razões apresentadas na decisão agravada mostram-se suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 223.109-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora